Tribunal: TJMT
Processo: 1036797-38.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036797-38.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAETANO DE PAULA GOMES SANDY - CPF: 120.338.409-21 (ADVOGADO), HONORIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 027.980.741-42 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), VAGNER REZENDE DE ANDRADE - CPF: 002.610.611-60 (VÍTIMA), CLEUDENI BRASILINO DA SILVA - CPF: 814.187.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS HONORIO DA SILVA - CPF: 012.586.191-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO FERREIRA ALVES - CPF: 020.034.681-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MARQUES DE SOUZA - CPF: 063.004.271-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA ALVES - CPF: 010.715.791-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA VIEIRA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOIS LATROCÍNIOS E DUAS OCULTAÇÕES DE CADÁVER. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO DELITIVA E HABITUALIDADE CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME:
Revisão criminal ajuizada por Honório Francisco dos Santos visando a aplicação do instituto do crime continuado (art. 71 do CP) em relação a dois crimes de latrocínio e dois de ocultação de cadáver. O requerente sustenta que os delitos foram cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, configurando unidade de desígnios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do crime continuado entre os crimes de latrocínio e de ocultação de cadáver, considerando as alegações de unidade de desígnios e continuidade delitiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:
1.
A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, possui caráter excepcional e exige demonstração inequívoca de erro ou injustiça na decisão condenatória transitada em julgado, o que não foi comprovado no caso.
2.
A aplicação do crime continuado pressupõe a prática de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios, o que não se verifica.
3.
Os delitos configuram condutas autônomas e independentes, caracterizando reiteração delitiva e habitualidade criminosa, incompatíveis com o instituto da continuidade delitiva.
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao reconhecer que a reiteração criminosa impede o reconhecimento do crime continuado, prevalecendo o concurso material (art. 69 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento
:
1.
O instituto do crime continuado (art. 71 do CP) exige unidade de desígnios e conexão entre os crimes praticados, sendo incompatível com condutas autônomas ou reiteração delitiva.
2.
A habitualidade criminosa e a pluralidade de desígnios justificam a aplicação do concurso material, com a soma das penas impostas para cada crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP,
arts
. 69 e 71.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 239.458/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz; STJ,
AgRg
no REsp 1.655.072/MT, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.407.348/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Honório Francisco
dos Santos, com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, em face do acórdão pro
latado
pela
Primeira Câmara Criminal que, pela unanimidade dos votos, proveu parcialmente o recurso de
Apelação Criminal n. 0001247-50.2014.8.11.0087 interposto pela defesa, para confirmar a
condenação do requerente, prolatada na Ação Penal de mesmo número, pelo cometimento
dos crimes tipificados nos
arts
. 157, 3º, in fine, 211, 180 e 288, todos do Código Penal, e nos
arts
. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, reajustando a pena privativa de liberdade para 55
(cinquenta e cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.115 (mil cento e quinze) dias-multa, sendo esta última fixada em seu patamar mínimo.

Irresignado, o
revisionando
Honório Francisco dos Santos
busca a revisão do juízo condenatório definitivo, a fim de que seja aplicada a ficção jurídica
do crime continuado em relação aos dois delitos de latrocínio e dois crimes de ocultação de
cadáver, nos termos do art. 71 do Estatuto Repressor, face ao preenchimento dos requisitos
exigidos, uma vez que foram cometidos dois delitos de latrocínio e dois crimes de ocultação de
cadáver em idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Com estes argumentos o
revisionando
requereu que seja aplicado o crime continuado entre os crimes de roubo qu
alificado pelo resultado morte (latrocínio), bem como entre os delitos de ocultação de cadáver,
nos termos do artigo 71 do Código Penal
.

A Inicial (Id.
260145680
) foi instruída com os documentos de Ids.
260151150,
260151152,
260151153,
260151155
,
260151171
,
260151151 e

260147698
(
certidão de trânsito em julgado).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer do
Procurador de
Justiça João Augusto Veras Gadelha,
manifestou-se pela improcedência da revisional (Id.
260997653
).

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não constituindo-se via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

No caso dos autos
,
o
revisionando
foi denunciado pelos seguintes fatos, os quais
se insurge:

(...) 2º FATO: LATROCÍNIO, PORTE E COMÉRCIO ILEGAL DE
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE CALIBRE RESTRITO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER:

Consta dos inclusos inquéritos policiais de IP nº 1247-50.2014.811.0064 (Código 618150) e
IP nº 1245-80.2014.811.0064 (Cód. 618148) que no dia 15 de outubro de 2013, por volta das 19h00min na Chácara do
Cláudio (de propriedade do denunciado CLAUDENI) situada na Rodovia Anel Viário Conrado Sales Brito, quase no
entroncamento com a Avenida Bandeirantes (aos fundos do Grilo, Zona Rural) nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os
denunciados: JOÃO PAULO FERREIRA ALVES, LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA vulgo “Carlinhos
ou Véio”, HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS vulgo “
Nórim
ou
Nórinho
”, RODRIGO
MARQUES DE SOUZA vulgo “
Diguim
ou Diguinho” previamente conluiados e arquitetados com divisão de condutas
e tarefas e unidades de desígnios, subtraíram para todos, mediante violência e graves ameaças e, uso de armas
de fogo (devidamente apreendidas: um
revolver
, marca Taurus, calibre 357, nº OF292994 (arma esta
apreendida
com ,
e uma pistola, marca
Lugher
, calibre9 mm, n. 183291 e outras armas não apreendidas)
coisas alheias móveis, consistentes em R$4.000,00 (quatro mil reais) em moeda corrente, 01 (um) relógio,

marca SEIKO e 02 (dois) aparelhos de telefonia celular, advindo da violência empregada para garantir a

subtração e impunidade dos denunciados, o resultado morte das vítimas: Vagner Rezende de Andrade e

João Elpídio Pereira dos Santos.

Segundo se apurou, no dia dos fatos a vítima João Elpídio Pereira dos Santos juntamente com seu

amigo,
a vítima Vagner Rezende de Andrade dirigiram-se
até a “Chácara do Cláudio” portando R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em

dinheiro, com a finalidade de adquirirem entorpecentes. Durante o trajeto, que as vítimas fizeram de carro (GOL Bola, branco, incendiado posteriormente) seguiram a todo momento, um veículo Gol, cor prata (mais antigo - quadrado) pertencente ao denunciado

JOÃO PAULO, e ao chegarem no referido local (Chácara do Cláudio) todos saíram dos veículos, para a “negociação”, ocasião em

que se encontrava no local ANDRÉA VIEIRA MARQUES (caseira) e o menor T.V.I. que presenciaram parte da conduta

criminosa, acima descrita (latrocínio), tendo inclusive ANDRÉA recebido e ficado com o celular da vítima, Vagner, logo após os

disparos e a consumação do hediondo crime.

Os denunciados JOÃO PAULO FERREIRA ALVES, LUIZ CARLOS HONÓRIO

DA SILVA vulgo “Carlinhos ou Véio”, HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS vulgo “
Nórim
ou
Nórinho
”,

RODRIGO MARQUES DE SOUZA vulgo “
Diguim
ou Diguinho” participaram diretamente das mortes visto que, portavam

dentre outras armas de fogo, um
revolver
, calibre 357 e, uma pistola, calibre 9 mm (acima descritos), ocasião em que mediante graves

ameaças e violência, renderam as vítimas, e com o intuito de subtraírem o dinheiro destas (animus necandi et
furandi
), sem
entregarlhes

o entorpecentes
, as amarraram e levaram para os fundos da referida chácara, em um local denominado “Mangueirão”, onde as

vítimas foram colocadas de joelhos amarradas, e subtraídos todos os seus pertences: R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 02 (dois)

aparelhos celulares e 01 (um) relógio marca SEIKO, após a subtração, as vítimas Vagner e João Elpídio foram friamente executadas

com disparos de arma de fogo em suas cabeças (conforme atestam os Laudos Necroscópicos de fls. 07/44).

Após a consumação do latrocínio, e visando eximir-se das responsabilidades penais, os

denunciados JOÃO PAULO FERREIRA ALVES, LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA vulgo “Carlinhos ou

Véio”, HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS vulgo “
Nórim
ou
Nórinho
”, RODRIGO MARQUES DE SOUZA

vulgo “
Diguim
ou Diguinho” colocaram seus corpos no
porta- malas
do veículo Gol (Bola), branco das vítimas, com o qual
haviam

chegado ao local (retirando para tanto o estepe) e, em seguida conduziram o veículo até a região denominada Campo Limpo, na Zona

Rural, onde visando ocultar e destruir os cadáveres, atearam fogo no veículo, deixando os cadáveres carbonizados, dificultando assim as

investigações. (...).” (ID. 260151150 - p. 03/05).

Após toda instrução processual
e julgamento

do
acórdão pro
latado
na Apelação Criminal n. 0001247-50.2014.8.11.0087
houve a condenação transitada em julgado

d
o
revisionando

pelo cometimento

dos crimes tipificados nos
arts
. 157, 3º,
in fine
, 211, 180 e 288, todos do Código Penal, e nos

arts
. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 (I
d
. 260151155).

Pelos dois crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, decidiu-se pelo
concurso material.

Entretanto, insurge-se o
revisionando
contra tal entendimento, asseverando que deveria ter sido reconhecido o crime continuado por
entender estarem presentes os seus requisitos.

Passo à análise dos pedidos.

Pleito de aplicação da continuidade delitiva:

Pleiteia, a defesa do

revisionando,
que deve ser reconhecida a continuidade delitiva
entre os dois crimes de latrocínio e de ocultação de cadáver
, sob o fundamento de que estão preenchidos os requisitos
subjetivos, evidenciados pela unidade de desígnios entre os crimes praticados, caracterizando a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do CP.

Não obstante não estarem presentes todos os requisitos para o crime continuado
,
a aplicação do concurso material foi devidamente justificada pelo
juiz
sentenciante
e pelos
magistrados que prolataram acórdão, pois
se trataram de condutas inequivocamente autônomas para a prática dos
dois
crimes de
latrocínio, estes com a subtração efetiva do patrimônio de cada vítima com re
sultado
morte, bem como

da ocorrência de
dois crimes de
ocultaç
ão
de c
adáver
,
não se tratando de crimes com unidade de desígnios,

sendo que o
revisionando
ainda foi condenado
por associação para o tráfico de drogas e associação
criminosa,
trata
ndo-se

o caso
de habitualidade criminosa grave da qual não se justifica a concessão de benesse legal.

O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, tem como premissa a existência de crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, além da unidade de desígnio, que evidencia a continuidade da conduta delitiva como um todo. Contudo, uma reiteração delitiva caracterizada por atos independentes e ausência do vínculo subjetivo necessário torna inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.

As origens históricas do instituto da continuidade delitiva remetem ao sentimento de humanidade dos glos
adores italianos surgidas no século XIV e posteriormente desenvolvidas no século XV e
XVI,
decorrentes

da
falta de proporcionalidade existente à época da

punição pelo
terceiro crime de furto, acarreta
ndo
pena de morte
, equivalendo-se à mesma pena de um crime de homicídio ou de outro tão grave quanto praticado com violência ou com resultado

morte
(MASSON
, Cleber
.
DIREITO PENAL: PARTE GERAL (ARTS. 1º A 120). 18ª
ed
. Rio de Janeiro: Método. 2024.
p
. 692).

Assim, o benefício surgiu como uma forma de evitar que

a pluralidade de crimes “leves” tivesse
a punição de um crime grave, não sendo, evidentemente, o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que quando constatada a reiteração delitiva, ou seja, a prática de crimes em contexto que revela pluralidade de desígnios ou
habitualidade criminosa, não se aplica o benefício da continuidade delitiva
, devendo ser reconhecido o concurso material (art. 69 do Código Penal), com a soma das penas impostas para cada crime.

Nos casos em que o agente pratica múltiplos delitos de forma independente,
evidencia-se a reiteração delitiva ou a habitualidade criminosa.
Assim, não é possível a aplicação do crime continuado, uma vez que a continuidade delitiva visa beneficiar o agente que pratica infrações em condições de continuidade natural
e não premiar a conduta reincidente ou habitual.
O concurso material de crimes, por sua vez,
reflete com mais adequação a gravidade das condutas, garantindo proporcionalidade na fixação da pena e efetividade no combate à criminalidade
(STJ, HC 239.458/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz; STJ,
AgRg
no REsp 1.890.383/DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro; STJ, HC 597.631/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

Nesse sentido também há outros julgados do STJ:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CONTROLADA E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...).

8. Uma vez evidenciada a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional, impossível reconhecer a continuidade delitiva em favor dos recorrentes.

(...).

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.655.072/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
de 20/2/2018.) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RCURSO ESPECIAL. USURA PECUNIÁRIA, LAVAGEM DE DINHEIRO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DO ARGUMENTO RELATIVO À REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Uma vez evidenciada a reiteração delitiva, torna-se inviável o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.

2. A alegação defensiva de que não houve reiteração ou habitualidade na prática de crimes, quando o acórdão diz o contrário, demanda o reexame fático-probatório, situação que impede a análise do recurso em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.407.348/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.) (grifos meus).

Ainda que
esse
não fosse
o caso
,
especialmente quanto aos crimes de latrocínio,
caso houvesse o reconhecimento da continuidade delitiva
,
nos termos do art. 71 do Código Penal,

poder-se-ia, quando muito, aplicar a regra
d
e seu parágra
fo
único, dadas as circunstâncias judiciais
negativas
dos crimes
em comento
,
o que levaria ao aumento

da
pena de um só d
os crimes

até
o triplo
,

aumento máximo q
ue não fosse a vedação da
reformatio in pejus

se mostraria adequad
o
à
extrema
gravidade do caso.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por
Honório Francisco dos Santos
, mantendo-se a condenação, bem como a sanção aplicada pelo acórdão da
Primeira
Câmara Criminal deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025